Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-59.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 18.689,98, além de declarar o cancelamento dos seguros prestamistas vinculados às cédulas de crédito descritas na inicial.
2. Em seu recurso, alega que a revogação da Resolução CNSP no 365/2018 pela CNSP no 439/2022 afasta o direito ao cancelamento pretendido. Sustenta que o seguro prestamista é garantia relevante da operação de crédito, essencial à concessão de taxas de juros mais vantajosas. Afirma ser indevido o cancelamento unilateral do seguro sem substituição da garantia ou revisão das condições contratuais, por violar a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico-financeiro. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, em que se demonstra a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

5. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica..." que resguarde ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Não há direito potestativo e unilateral à resilição. Nesse sentido, o seguinte precedente: acórdão 1939892.
6. Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do CC, o qual dispõe que nas relações contratuais privadas deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
7. No caso dos autos, depreende-se que as cédulas de crédito juntadas aos autos possuem cláusula expressa de reciprocidade, com disposição das taxas mensais e anuais com e sem a reciprocidade (ID 83354319 - págs. 1 a 13; ID 83354320 - págs. 1 a 13; ID 83354321 - págs. 1 a 13; ID 83354322 - págs. 1 a 13; ID 83354323 - págs. 1 a 13) e que o recorrido optou por contratar com taxas de juros mais vantajosas, o que exige, para a resilição do contrato de seguro, a inclusão de nova garantia ou ajuste do contrato com novas taxas. Desrespeitar as consequências da escolha mais vantajosa feita pelo consumidor, é permitir que ele caminhe contra os próprios passos (venire contra facto proprium), o que ofende a boa-fé objetiva.
8. Dessa forma, o caso em apreço não trata de mero cancelamento de seguro prestamista, já que há necessidade de repactuação dos termos contratuais.
9. Considerando que o pedido inicial se limita ao cancelamento do seguro prestamista e à devolução dos valores pagos, sem qualquer indicação da repactuação do contrato com as novas taxas de juros, a sentença deve ser reformada. No mesmo sentido, acórdãos 2039945, 2039234 e 2037645.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421 e Resolução n° 439/2022 – CNSP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 2039945, 0718607-29.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.; TJDFT, Acórdão 2039234, 0720119-47.2025.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.; TJDFT, Acórdão 2037645, 0732170-90.2025.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.